Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711737-16.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNY DE SOUSA ALVES, KEILA DE SOUSA ALVES, KEITON ALVES DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: PAULO SERGIO BRASIL CARUSO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO SERGIO DE SANTANA E CARUSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KENNY DE SOUSA ALVES, KEITON ALVES DE SOUSA e KEILA DE SOUSA ALVES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada pelo ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO BRASIL CARUSO: “Trata-se de processo de conhecimento proposto por ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO BRASIL CARUSO em face de KENNY DE SOUSA ALVES, KEILA DE SOUSA ALVES e KEITON ALVES DE SOUSA, todos devidamente qualificados nos autos. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). A parte autora narrou, conforme emenda substitutiva de ID 211066926, que, em 1985, o Sr. Paulo Sérgio firmou contrato de alienação do imóvel localizado à SCRN Q 704, BL G, Ap. 301, Asa Norte, Brasília/DF com o Sr. Edmundo Alves da Costa. Afirmou que o réu não transferiu o bem para o seu nome, o que gerou cobranças de débitos de IPTU e TLP e a indevida inclusão em Dívida Ativa. Esclareceu que ambos os contratantes já faleceram, razão pela qual discorreu sobre a legitimidade do espólio e dos herdeiros para figurarem na ação. Argumentou que os requeridos devem transferir o imóvel para o seu nome e arcar com o pagamento dos débitos. Sustentou que a situação lhe causou danos morais. Devidamente citados, os réus apresentaram contestação ao ID 217653849. Em preliminar, arguiram a ausência de interesse processual. No mérito, argumentaram que adquiriram o bem mediante usucapião extraordinária. Afirmaram que, devido a problemas financeiros, enfrentaram dificuldades para quitar os débitos de IPTU, mas esclareceram que a dívida foi quitada. Subsidiariamente, defenderam o direito à adjudicação compulsória. Ao final, requereram a gratuidade de justiça, a aplicação de multa por litigância de má-fé, a extinção do feito sem resolução de mérito e, subsidiariamente, o reconhecimento da usucapião e a improcedência dos pedidos. Intimada, a parte autora se manifestou em réplica ao ID 226162387. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Inicialmente, diante da não apresentação completa da documentação solicitada ao ID 215053541, a qual seria hábil a comprovar a hipossuficiência econômica dos réus, indefiro o pedido de justiça gratuita. (...)” Consta das razões recursais (i) que são herdeiros do adquirente do imóvel objeto do litígio (Edmundo Alves da Costa) e enfrentaram dificuldades financeiras inclusive quanto ao pagamento do IPTU e da TLP; (ii) que os extratos bancários juntados com a contestação demonstram a hipossuficiência econômica alegada; (iii) que não possuem carteira assinada e não apresentam declaração de imposto de renda por se enquadrarem na faixa de isenção; e (iv) que a “exigência de documentação adicional, sem que haja uma análise aprofundada dos documentos já apresentados, configura excesso de formalismo e viola o princípio da ampla defesa”. Requerem os Agravantes a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. As declarações de hipossuficiência financeira, que se presumem verdadeiras, em princípio está em consonância com os documentos juntados aos autos. Presente, portanto, a probabilidade do direito dos Agravantes. Não se divisa, todavia, risco de dano, tendo em vista que os Agravantes não experimentarão nenhum prejuízo ao direito de defesa até o julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator